Tribunal: STF
Processo: AI 704568
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO
   EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL PENAL. TRASLADO DEFICIENTE.
   PEÇAS OBRIGATÓRIAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. Deficiência no traslado que inviabiliza o exame do agravo de
   instrumento. O Agravante não providenciou as cópias do acórdão
   recorrido e da sua certidão de publicação, peças indispensáveis à
   formação do instrumento, nos termos do art. 28, § 1º, da Lei n.
   8.038/90 e da Súmula n. 288 do Supremo Tribunal.
2. Agravo
   regimental ao qual se nega provimento.